Tribunal: TJSP
Processo: 1030639-09.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Prevenção. Julgamento de recurso interposto em causa derivada da mesma relação jurídica por outra Câmara deste Tribunal. Incidência do artigo 105 do RITJSP. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos para redistribuição ao órgão competente.